Tribunal: TJDFT
Processo: 0816519-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP). AUXÍLIO FINANCEIRO DE 50%. LEI 9.624/98. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE PAGAMENTO AOS DIAS COM AULAS PRESENCIAIS OU DE EXIGÊNCIA DE PRESENÇA FÍSICA DOS PARTICIPANTES. AVERBAÇÃO DO PERÍODO PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à parte autora a importância de R$ 1.020,52 (mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), com atualização monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de 18/09/2023, data em que deveria ter sido paga; e a computar o período de 27/06/2023 a 25/08/2023 como de efetivo exercício, para fins de aposentadoria.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID71134120). Dispensado de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, segundo o qual a concessão de benefícios financeiros aos candidatos em curso de formação deve seguir rigorosamente as disposições da legislação aplicável e do edital do certame. O recorrente sustenta que o auxílio financeiro destinado aos alunos de cursos de formação tem como única finalidade compensar despesas efetivamente incorridas com transporte e alimentação durante a participação presencial nas atividades do curso. Afirma que no período compreendido entre 19 e 24 de agosto de 2023 não foram realizadas atividades presenciais, de modo que a presença física do autor – requisito essencial para o direito ao auxílio financeiro – não foi exigida nem registrada. Ressalta ainda que a concessão do auxílio financeiro está condicionada à comprovação de frequência presencial dos candidatos, condição que não se verificou no período em questão. Acrescenta que o princípio da economicidade impõe à Administração Pública o dever de gerir os recursos públicos de forma responsável, otimizando gastos e evitando despesas injustificadas. Assevera que não é possível contagem de tempo fictício para fins de aposentadoria, isto é, de que os dias em que não houve frequência dele, nem aulas presenciais, no curso de formação profissional, fossem computados como de efetivo exercício. Requer a reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido inicial.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 71134122).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é possível computar o período (19/08/2023 a 24/08/2023) em que houve dispensa das aulas presenciais no curso curso de formação profissional para o cargo de Agente de Polícia Civil do DF para fins de auxílio financeiro e aposentadoria.
III. Razões de decidir
6. O autor foi aprovado na primeira etapa do Concurso Público para o Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tendo sido convocado para a realização do Curso de Formação Profissional. (ID 71133538)
7. O auxílio financeiro devido aos participantes do Curso de Formação Profissional, previsto no item 18.2.7 do Edital do Concurso, encontra fundamento legal no art. 14, caput, da Lei no 9.624, de 2 de abril de 1.998, verbis: "Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo".
8. No caso, o Curso de Formação Profissional foi realizado no período de 27 de junho de 2023 a 25 de agosto de 2023, nos termos do Edital no 34 PCDF e conforme informado no Certificado de Conclusão (ID 71133537), de modo que o cálculo do auxílio financeiro deve levar em consideração todo o período do Curso.
9. Ademais, vale notar que tanto a Lei no 9.624/1.998 quanto o Edital do Concurso não restringem o auxílio financeiro aos dias em que há aulas presenciais, tampouco exigem, para o seu pagamento, presença física dos participantes. Assim, considerando que o Curso foi realizado no período de 27 de junho de 2023 a 25 de agosto de 2023, o auxílio financeiro deve levar em consideração todo o período.
10. Consoante o art. 12, da Lei 4.878/1965, a frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria.
11. Neste sentido: “7. O candidato aprovado no concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tem direito a receber auxílio financeiro durante o curso de formação, não havendo ressalva na legislação quanto à necessidade de frequência a aulas presenciais (art. 14 Lei Federal 9.624/1998). E, conforme já fixado na jurisprudência, o período do curso de formação é considerado para todos os efeitos como efetivo exercício do cargo, inclusive para fins de aposentadoria” (Acórdão 1955296, 0764692-10.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024).
12. Precedentes: Acórdão 1969687, 0771944-64.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025 e Acórdão 1976103, 0789219-26.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Isento do pagamento das custas.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Faz jus ao recebimento de auxílio financeiro durante o curso de formação o candidato aprovado no concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência, o período do curso de formação é considerado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo exercício no cargo, inclusive para fins de aposentadoria”.